Tribunal: STF
Processo: ADI 4786
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MINERÁRIAS. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional da Indústria contra acórdão que julgou improcedente pedido, de modo a reconhecer a constitucionalidade da Lei n. 7.591/2011 do Estado do Pará, por meio da qual instituída a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM).



    2. A embargante aponta vícios de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, notadamente quanto à análise da proporcionalidade da taxa em relação aos custos da atividade estatal, à consideração de alterações normativas supervenientes e à clareza dos critérios jurídicos empregados na decisão.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF, no acórdão recorrido, enfrentou expressamente os fundamentos relativos à proporcionalidade entre a base de cálculo da taxa e os custos da atividade fiscalizatória, com apoio em dados oficiais.



    5. O Tribunal concluiu adequada a base de cálculo adotada – volume de minério extraído –, critério válido e proporcional à intensidade da atuação do poder de polícia.



    6. A criação da Agência Nacional de Mineração (Lei n. 13.575/2017) não afasta a competência comum dos Estados para fiscalizar as atividades minerárias. Precedentes.



    7. A irresignação revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e intuito de rediscutir a matéria, providência inviável em sede de aclaratórios.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Embargos de declaração rejeitados.